Tribunal: TJES
Processo: 0000406-63.2021.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000406-63.2021.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: HONORIO FELICIO VALANE DA CRUZ e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Nos termos do
art. 5º, XXVI: “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”.
2.

No mesmo sentido dispõe o artigo 833, VIII do Código de Processo Civil, o qual determina ser impenhorável “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família”.
3.

Hipótese em que restaram
preenchidos os requisitos necessários à impenhorabilidade do imóvel rural, sendo devida a manutenção da sentença que desconstituiu a medida constritiva que indevidamente havia recaído sobre o bem.
4.

Recurso
conhecido e
des
provido.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000406-63.2021.8.08.0009

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS: HONÓRIO FELÍCIO VALANE DA CRUZ E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de ID 8038691, proferida pela MM Juíza da Vara Única de Boa Esperança que, nos autos dos presentes “Embargos à Execução”

ajuizados por Honório Felício Valane da Cruz e Maria José Sartório da Cruz em desfavor do Banco do Brasil S/A,
julgou procedente a pretensão autoral para “
desconstituir a penhora sobre o imóvel, na forma do Art. 833, inc. VIII, do CPC e Art. 4º, da Lei 8.629/93, via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC
”.

Em suas razões recursais (ID 8038693) o Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese, que “
inexiste qualquer prova no sentido de que no imóvel reputado como impenhorável seja realizada qualquer atividade familiar desenvolvida, bem como não se verifica a comprovação de que seja a única fonte de renda da parte recorrida e da sua família
”.

Pois bem. A Constituição Federal, prestigiando a ideia de função social da propriedade, alçou ao status de direito fundamental a impenhorabilidade do pequeno imóvel rural, desde que trabalhado pela família, como se depreende da leitura de seu art. 5º, XXVI: “
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
”.

No mesmo sentido dispõe o artigo 833, VIII do Código de Processo Civil, o qual determina ser impenhorável “
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
”.

Assim, para que se verifique a impenhorabilidade do imóvel rural é necessária a comprovação de dois requisitos, a saber:
(i)
que o imóvel se enquadre no conceito de pequena propriedade e
(ii)
que seja trabalhado pela família.

O conceito de “pequena propriedade rural” é extraído do artigo 4º, II, “a” da Lei nº 8.629/1993, que assim dispõe:

Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:

a) de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento;

O módulo fiscal, a seu turno, é estipulado através da Instrução Especial nº 05/2022 do INCRA, a qual determina que, no Município de Boa Esperança, o módulo fiscal é 20 (vinte) hectares, sendo que, como sabido, 01 (um) hectare corresponde a 10.000 m2 (dez mil metros quadrados).

Desta forma, considerando os parâmetros acima dispostos, a pequena propriedade rural no Município de Boa Esperança (onde se localiza o imóvel descrito nos autos) é aquela que possui até 800.000 m2 (oitocentos metros quadrados).

No presente caso, de acordo com o auto de penhora de fl. 13, o imóvel rural em questão possui 48.400 m2, ou seja, possui tamanho bem inferior ao limite indicado no parágrafo anterior, enquadrando-se, portanto, no conceito normativo de pequena propriedade.

Em relação ao segundo requisito, verifica-se pelo documento de fl. 15 que o Apelado encontra-se inscrito no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, o que atesta que a pequena propriedade rural destina-se ao sustento da família.

Ademais, os registros fotográficos anexados aos autos (fls. 71/77) demonstram a existência de residências familiares na propriedade, chiqueiro, galinheiro, horta e lavouras de café e de pimenta do reino, o que reforça a tese de que a propriedade é utilizada para trabalho familiar.

Destarte, preenchidos os requisitos necessários à impenhorabilidade do imóvel, entendo que agiu com acerto o MM Juiz sentenciante ao desconstituir a medida constritiva que indevidamente havia recaído sobre o bem.

Por fim, destaco que em hipóteses similares à dos presentes autos assim decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ATRIBUIÇÃO À PARTE QUE DEFENDEU A PENHORA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As provas constantes nos autos revelam que o imóvel objeto da penhora qualifica-se como pequena propriedade rural trabalhada pela família, sendo, portanto, impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil. [...] (TJES, Apelação Cível nº 0000170-77.2022.8.08.0009, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 09/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – PARTE VENCIDA QUE DEVE ARCAR COM OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO IMPROVIDO.
1. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, prestigiando a ideia de função social da propriedade, alçou ao status de direito fundamental a impenhorabilidade do pequeno imóvel rural, como se depreende de seu art.5º, XXVI. 2. São requisitos para que o imóvel rural goze de impenhorabilidade: a) tratar-se de pequena propriedade, nos moldes definidos em lei; b) ser trabalhado pela família (STJ.2019/0312949-9. Recurso Especial nº1.843.846-MG. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Nancy Andrighi. Julgamento: 02/02/21. DJe: 05/02/21). 3. A jurisprudência pátria vem se utilizando da Lei nº8.629/1993, que regulamentou dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, para, nos termos de seu art.4º, II, a), classificar como pequena a propriedade rural “de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento”. O módulo fiscal, por sua vez, é variável de acordo com cada município e, na localidade do imóvel em questão, equivale a 20 hectares (200.000m2). [...] (TJES, Apelação Cível nº 0000505-33.2021.8.08.0009, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 02/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – HONORÁRIOS DEVIDOS PELO EMBARGADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A penhora recaiu sobre uma propriedade rural de aproximadamente 50.000,00 m2 (cinquenta mil metros quadrados), que equivale a 5,0 hectares, cuja dimensão é muito inferior a 04 (quatro) módulos fiscais, que no município de Boa Esperança/ES, equivale a 20,0 ha cada módulo, atendendo ao disposto no artigo 4º, da Lei 8.629/93, o que, segundo o entendimento sufragado pelo E. Pretório, assegura a garantia da impenhorabilidade. [...] (TJES, Apelação Cível nº 0000661-21.2021.8.08.0009, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 07/05/2024)

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), para somar um total de honorários devidos de 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados pelo Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar a douta relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.